Tribunal: TJSP
Processo: 2141773-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141773-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado WILLIAN NAUFEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141773-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9583
2
VOTO No: 9583
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2141773-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: WILLIAN NAUFEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Expurgos
inflacionários. Suspensão do processo
Descabimento. Determinação de remessa
dos autos à contadoria. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual o Banco agravante
quer ver reformada a r. decisão de fls. 131 e 137 dos autos
principais que, nos autos de cumprimento de sentença de ação de
reparação de danos por inadimplemento contratual referente a
expurgos inflacionários, que negou o pedido do Banco de
suspensão da ação e determinou remessa ao contador judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141773-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9583
3
Pretende, o Banco agravante, em apertada
síntese, que a r. decisão agravada seja anulada e que seja declarado
que o cumprimento de sentença seja sobrestado nos termos do
quanto decidido no RE 626.307.
É o relatório.
Não assiste razão ao Banco agravante e a r.
decisão agravada deve ser mantida tal como escudada:
“Vistos.
Primeiramente, não há que se falar em
suspensão da ação, já que esta foi
prorrogada para o caso de adesão ao acordo
extrajudicial, manifestando o autor o desejo
de prosseguimento da ação.
Encaminhe-se os autos ao Contador para
análise
das
contas
apresentadas
pelo
exequente e executado.
Intime-se.”
Em relação à necessidade de suspensão do
feito em razão da repercussão geral da matéria, tem-se que a
decisão do Ministro Dias Toffoli, proferida em agosto de 2010, no
RE n. 626.307/SP, que determinou a paralisação das ações relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141773-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9583
4
aos expurgos inflacionários, não se aplica ao presente caso, uma
vez que se trata de ação executiva decorrente de sentença transitada
em julgado, hipótese explicitamente excetuada, nos termos da
decisão de sobrestamento.
Ademais,
verifica-se
ser
permitido
o
prosseguimento do feito, nos termos do que decidiu o Ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2019,
quando reconsiderou sua decisão a respeito da suspensão dos
processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de
sentença relativos aos expurgos inflacionários [RE 632.212].
Nesses termos, não há qualquer óbice ao
prosseguimento deste processo.
Neste sentido é o entendimento desta
Colenda Câmara:
“Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários.
Impugnação. Determinação de remessa dos
autos à contadoria. Agravo de instrumento.
Legitimidade ativa do autor. Tese adotada
pelo STF no RE 612.043 aplicável somente
às ações coletivas de rito ordinário. Ação
civil pública que possui regime próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141773-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9583
5
Sentença que tem eficácia 'erga omnes'.
Suspensão do processo que não perdura
diante do cancelamento dos temas 947 e 948
pelo
STJ.
Desafetação
dos
REsps
1.361.799/SP e 1.438.263 da sistemática dos
recursos repetitivos. Adoção do percentual
de 48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva
transitou em julgado. Impossibilidade de
discussão dos termos estabelecidos no título
executivo judicial em sede de liquidação de
sentença. Expurgos. Correção monetária
sobre índices não mencionados na sentença.
Possibilidade. Correção que visa apenas
ajustar distorções sofridas no valor real da
moeda.
Precedentes
jurisprudenciais.
Excesso não configurado. Juros moratórios.
Juros devidos desde a citação do banco na
ação civil pública até o efetivo pagamento.
Tese consolidada pelo STJ em julgamento
dos recursos representativos de controvérsia
repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos
termos da poupança, até o pagamento total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141773-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9583
6
do débito. Correção monetária de acordo
com a Tabela Prática deste e. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234753-43.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Virgilio
de
Oliveira
Junior;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
29/04/2020;
Data
de
Registro: 29/04/2020).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator